Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. CARGO DE AGENTE DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROVA OBJETIVA. GABARITO OFICIAL. QUESTÃO 32. REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. RIDE. ASPECTOS GEOGRÁFICOS. COMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 94/98. PREVISÃO EDITALÍCIA. ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADAS.

1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, porquanto se tratam de definições que se enquadram no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, restrita a análise judicial, unicamente, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações regidos pelo edital do certame.

2. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.

3. As questão relativa à abordagem da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e seus aspectos geográficos possui incontroversa correlação com as previsões estampadas no edital regência do concurso público para o provimento dos cargos de agente de polícia civil do Distrito Federal e não está eivada de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifiquem a excepcional intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. Precedentes TJDFT.

4. Agravo interno prejudicado.

5. Apelação conhecida e desprovida